Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719935-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA e PALADAR MINEIRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA contra decisão (ID 156787855) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título judicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, indeferiu o desbloqueio das contas do primeiro agravante e deferiu penhora nos veículos localizados na pesquisa RENAJUD. Em suas razões (ID 46981665), alega que: 1) o valor bloqueado de R$ 823,62 é para o sustento do executado e de sua família; 2) é quantia insignificante se comparado com o valor executado; 3) como não tem aptidão de satisfazer o crédito, deve ser devolvido à parte devedora; 3) dos 4 veículos encontrados na pesquisa RENAJUD, o único penhorado é utilizado para realizar as atividades diárias da família. Requer a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado e do veículo , ambos de propriedade do primeiro agravante. Os recorrentes pedem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, cabe à pessoa jurídica comprovar que se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator